Tribunal: TJSP
Processo: 1506837-46.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
Registro: 2021.0000028668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506837-46.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON FERNANDO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 7 anos e 6 meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade razoável de drogas
variadas – Depoimentos dos policiais coerentes e
sem desmentidos – Responsabilidade do acusado
comprovada
–
Condenação
mantida – Réu
reincidente e com maus antecedentes – Regime
prisional correto – Recurso parcialmente provido
para adequação da pena imposta.
Vistos.
WASHINGTON
FERNANDO
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Lora Franco,
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, de
valor unitário mínimo, negado o direito de apelar em liberdade (fls. 154/157).
Isso porque, em 13 de março de 2020, por volta das
4 horas, na Rua Doutor Araujo Castro, 441, na cidade de São Paulo,
transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 77 invólucros de cocaína,
28 invólucros de crack e 46 de maconha, substâncias entorpecentes capazes
de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Inconformada apela a Defesa buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
base, o afastamento dos maus antecedentes, redução da fração utilizada para
fins de reincidência e fixação de regime mais brando (fls. 179/209).
Recebido o recurso (fls. 153), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 214/227).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 238/245).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Washington
Fernando Santos contra a r. sentença de fls. 154157, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes era
mesmo de rigor, pois a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo
toxicológico juntado a fls. 148/150, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar
dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou evidenciada pela
prova oral colhida.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo
relevante quantidade dessas substâncias (fls. 9), o acusado, ao ser interrogado
pela autoridade policial, optou pelo silêncio (fls. 12), mas já naquela
oportunidade foi incriminado pelos policiais militares Vitor de Schepper
Becker e Paulo Sérgio Oliveira Ventavele, que estavam em patrulhamento e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
avistaram três indivíduos em atitude suspeita.
Eles fugiram quando notaram a presença da polícia,
mas o acusado foi abordado quando tinha uma bolsa contendo 77 porções de
cocaína, 28 eppendorfs de crack e 46 porções de maconha, além de R$
528,95 (fls. 10 e 11), de modo que somente por esses elementos já se tinha
razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, sob as garantias do contraditório, a
despeito do réu negar envolvimento com o tráfico e drogas apreendidas
dizendo que foi injustamente detido (áudio digital do SAJ – fls. 158), tem-se
que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
É que os policiais, em depoimentos seguros e
coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e apreensão da droga que
ele trazia consigo, esclarecendo que o local é conhecido pela ocorrência do
tráfico (áudio digital do SAJ – link de fls. 158).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira,
aliás, de iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme entendimento reiterado do Superior

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nenhum elemento sugere que os
policiais tivessem motivos, ou mesmo relevante quantidade e variedade de
drogas para prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam, de maneira que,
considerando que em crimes dessa natureza dificilmente algum civil se anima
a colaborar com a polícia, é impossível negar valor à única prova direta da
autoria.
Assim, o que se tem é que as circunstâncias que
cercaram a prisão indicam com segurança que a relevante quantidade de
droga apreendida – em poder de sujeito que não comprovou qualquer
atividade lícita e em local conhecido como ponto de tráfico – era mesmo
destinada à entrega para consumo de terceiras pessoas, de modo que a
condenação era mesmo a única solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
estabelecida acima do mínimo legal, não só em razão dos maus antecedentes
do acusado (fls. 134 – processo no 0077352-64.2012.8.26.0050), como
também pela relevante quantidade, variedade e nocividade de drogas
apreendidas, que certamente atingiria um grande número de usuários com

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
conseqüências devastadoras à sociedade (art. 42, da Lei no 11.343/06).
Anote-se que não há como afastar os maus
antecedentes como pretende a Defesa, pois ainda que a condenação seja
antiga, o certo é que serve para aferir a personalidade do acusado que, dessa
forma, merece obter tratamento diverso daquele que nunca se envolveu em
outros crimes.
Nesse sentido:
“Segundo entendimento desta Corte, condenações
com trânsito em julgado, há mais de cinco anos, não ensejam reincidência,
mas fundamentam maus antecedentes.” (STJ, HC no172.56 –SP, Sexta
Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/04/2013);
“A existência de condenação transitada em julgado
por crime anterior quando não caracteriza reincidência, caso ultrapassados
mais de cinco anos entre a data do cumprimentou extinção da pena
infração posterior, pode ser valorada negativamente com maus
antecedentes, afastando-se, assim, a incidência da causa de diminuição de
pena prevista no art. 3, §4o, da Lei n.11.343/2006.” (STJ, Resp no1.364.14
–MG, Quinta Turma, rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora
convocada do TJ/SE), julgado em 18/04 2013).
Entretanto,
considerando
que
apenas
uma
condenação anterior serviu para caracterizar os maus antecedentes, mas sem
deixar de levar em consideração o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, tem-
se que o aumento de 1/4 se mostra mais justo e suficiente à reprovação da
conduta, de sorte que a pena base fica reduzida para 6 anos, 3 meses e 625
dias-multa.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
Na segunda fase, foi aumentada pela reincidência
(fls.
133
–
processos
no
0009063-31.2016.8.26.0635
e
no
0034005-10.2014.8.26.0050), mas a exasperação também se mostrou
exagerada, de modo que, tratando-se de dupla reincidência, o acréscimo de
1/5 é adequado e a pena fica reduzida e definitivamente estabelecida em 7
anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.
Observe-se
que
as
condenações
anteriores
justificaram não só o aumento da pena, como também o afastamento da regra
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a
primariedade e bons antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o apelante
não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, com
maus antecedentes e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível
abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um
número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o
regime imposto para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial
fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de
substituição da pena privativa de liberdade.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 156/157), por maiores razões
deverá permanecer recolhido.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506837-46.2020.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Washington Fernando Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no19986
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do acusado para 7
anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
750 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR